Tribunal: STF
Processo: RE 1479832
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Airto Cavalheiro de Queiroz, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    Revisional de aposentadoria – Pretensão de afastar o redutor salarial sobre os valores percebidos como docente – Sentença de improcedência – Redução que atende os ditames constitucionais, notadamente, art. 37, inciso XI da CF – Inaplicabilidade dos TEMA 377 e 384, porquanto estes referem-se a acumulação de proventos na atividade – Inaplicabilidade do TEMA 359, posto que, no caso, não se trata de acumulação de proventos, pois o servidor aufere única aposentadoria, sendo certo que a incorporação decorrente da atividade docente não constituiu cargo autônomo, mas apenas função dentro do próprio cargo que já exercia – Caracterização de único vinculo funcional – Não provimento – Honorários devidos, fixados em 20% sobre o valor atribuído a causa  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, XI, da Constituição da República. Alega-se que, no caso dos autos, a incidência do art. 37, XI, da Lei Maior pressupõe consideração de cada uma das funções remuneradas, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, sentido de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Tese nº 377). Essa orientação vem sendo aplicada a casos como o dos autos, em que acumulados os cargos de policial e de professor da academia de polícia. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR QUE ATUA COMO PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA UM DOS CARGOS INDIVIDUALMENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Juízo de origem manteve a sentença de procedência do pedido, ao fundamento de que, “em se tratando de cumulação legítima de cargos, não se pode somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional e aplicação do redutor salarial. Tais verbas remuneratórias, oriundas de duas fontes distintas e de cumulação legítima, devem ser isoladamente consideradas, sob pena de o redutor salarial aplicado sobre a soma importar em enriquecimento ilícito da Administração Pública” 2. A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 3. A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente, é idêntica à matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 4. Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 5. Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 6. Na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1463845 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 15.02.2024)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento dos REs 612.975 (Tema n. 377/RG) e 602.043 (Tema n. 384/RG), ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, no sentido de que a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1445062 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 01.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ressalvando entendimento pessoal, mas observando o princípio da colegialidade, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente